Tribunal: TJDFT
Processo: 0004607-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CONFIGURADO. MULTA MORATÓRIA. DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. ÁREA COMUM. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DA OBRA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos das rés quanto à ocorrência de caso fortuito no atraso da entrega do imóvel em razão da escassez de mão de obra qualificada não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso das rés conhecido em parte.
2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora e consequente aplicação da multa moratória.
3. A mora das rés se deu apenas quanto à área comum do empreendimento, de modo que o cálculo da multa moratória deverá incidir sobre o percentual da referida área. Assim, tendo em vista que a garagem é área privativa, tal metragem não deve ser considerada para aplicação da multa.
4. Cabe ao juízo apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes.
5. O termo final da multa moratória deverá ser a data da efetiva entrega da obra da área comum.
6. Conforme enunciado da Súmula 43 do STJ, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
7. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
8. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
9. A não entrega de parte do imóvel pactuado, apesar de frustrar as expectativas do promitente comprador, não é capaz de violar seu patrimônio imaterial, devendo o episódio ser compreendido como inadimplemento contratual não passível de indenização.
10. Honorários majorados.
11. Recurso das rés parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.